Tribunal: TJES
Processo: 5009520-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009520-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: TIARLIANE DOS SANTOS CARDOSO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009520-47.2023.8.08.0048

RECTE.: PICPAY SERVICOS S.A

RECDO.:
TIARLIANE DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE FATURA. FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que realizou operação financeira junto à ré para pagamento do valor contratado em 12 parcelas de R$ 447,22, solicitando quitação parcial das parcelas com pagamento da quantia de R$ 2.000,00, mas para a sua surpresa a requerida antecipou o vencimento de todas as parcelas e consequentemente não conseguiu pagar a fatura e teve seu nome negativado. Por este motivo, requer a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores, o restabelecimento do parcelamento contratado e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5347392, pugnando pela manutenção da sentença ora objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5347385), pugnando pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais diante da regularidade da conduta da ré. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5347371) dispôs que:
“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A) OBRIGAR
a requerida a restabelecer o parcelamento do pagamento da quantia de R$3.999,99 (três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) em 12 (doze) parcelas de R$447,22 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa R$300,00 (trezentos reais) por dia de mora até o limite de R$3.000,00 (três mil reais).
B) CONDENAR
a ré a indenizar pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF do Autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, ainda, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, não tendo apresentado nem mesmo o contato feito pela consumidora junto à empresa em 11/10/2022, registrado sob o número de protocolo 23960786, em que esta teria autorizado a antecipação de todas as parcelas, contatos que sabidamente são gravados e registrados por meio de número de protocolo. Desta feita, entendo que a recorrente não se desincumbiu deste ônus, deixando de comprovar suas alegações.

Assim, a recorrente não demonstra que a autora efetivamente tenha sido informada do adiantamento do valor total devido, e não somente do valor de R$ 2.000,00, como desejava, tampouco junta aos autos qualquer prova de que a consumidora aceitou e autorizou a alteração das condições de pagamento do parcelamento nos moldes feitos pela empresa.

Observo que a ora recorrente confessa as alegações autorais na contestação ao ID 5347357, confirmando que ficou de analisar o pedido de antecipação parcial das parcelas, todavia, de maneira unilateral, impôs o vencimento integral de todas as parcelas à autora, motivo pelo qual entendo que a exigibilidade integral do débito se deu de maneira irregular.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID 5347333) decorrente de débito que a recorrente não comprovou ser legítimo.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Como não houve a condenação por danos materiais, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)